Tribunal: STF
Processo: AI 406911
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA - 1. Embargos declaratórios: falta de comprovação do
depósito da multa imposta pelo acórdão embargado, conforme o novo
art. 557, § 2º, C. Pr.Civil.
2. Embargos de declaração
manifestamente protelatórios: condenação da embargante a pagar aos
embargados multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da
causa (C. Pr. Civil, art. 538, parágrafo único).